Tribunal: TJSP
Processo: 1501805-55.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, diante da revelia do réu – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501805-55.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADRIANO
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548 -Voto no 2122
2
VOTO no 2122
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas 5a. Vara Criminal
Apelante: Adriano Alves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau: Dr. André Pereira de Souza,
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto tentado
Materialidade e
autoria comprovadas Condenação mantida Impossibilidade de
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, diante da
revelia do réu Penas bem dosadas e adequadas RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por Adriano Alves
da Silva contra a r. sentença de fls. 128/136, que o declarou incurso no artigo
155, caput, c.c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o à pena
de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Sustenta a defesa que a confissão deve ser
compensada com a reincidência. Aduz que a redução pela tentativa deve ser
no patamar máximo. O regime inicial deve ser o aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 175/180).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548 -Voto no 2122
3
não provimento do recurso (fls. 198/203).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 18 de junho de 2019,
por volta das 15h08min, no interior do estabelecimento comercial localizado
na Avenida Doutor Campos Sales, número 506, Centro, na Cidade e Comarca
de Campinas, o ora apelante Adriano Alves da Silva, tentou subtrair para si,
01 (um) celular da marca Samsung/S9, avaliado em R$3.000,00 (três mil
reais), pertencente à vítima M.O.D..
A solução condenatória merece ser preservada, não
havendo irresignação da Defesa no tocante a autoria e materialidade delitivas.
Os pedidos da Defesa se limitam à modificação da dosimetria penal e à
fixação do regime prisional aberto.
Passo, portanto, a examinar a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi
aumentada em 1/6 (um sexto) diante da presença de maus antecedentes.
Considerando que a Defesa não se insurgiu a respeito de tal aumento,
nenhuma modificação deve ser levada a efeito.
Na
segunda
fase,
existindo
a
circunstância
agravante da reincidência, a pena foi novamente aumentada em 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548 -Voto no 2122
4
sexto). Não é possível reconhecer a circunstância atenuante da confissão
espontânea, pois o réu não ratificou a admissão da culpa em juízo, deixando
de comparecer à audiência.
Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se que a
circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a
circunstância atenuante da confissão.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548 -Voto no 2122
5
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Na terceira fase, por conta da tentativa, reduziu-se a
sanção na fração de 1/3 (um terço), alcançando a sanção final de 10 (dez)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Descabe qualquer alteração na fração utilizada pelo Juízo,
tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que o réu chegou a retirar o
celular da mão da vítima e fugir. Desta forma, o delito aproximou-se, em
muito, de sua consumação, não havendo que se falar em aumento da fração
de diminuição nesta fase.
Cabível a manutenção do regime semiaberto, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal),
não sendo o caso de fixação do regime aberto, como pleiteia a defesa,
ressaltando-se que o réu é reincidente e tem maus antecedentes. Note-se
que os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, novamente por conta dos
princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se
uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Na hipótese dos autos, o réu praticou crime grave,
retirando o bem diretamente das mãos da vítima, além de ser reincidente,
indicativo, portanto, de periculosidade e de personalidade violenta. Esta
situação revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não
havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do acusado, tudo a justificar a
manutenção do regime semiaberto como resposta adequada à reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501805-55.2019.8.26.0548 -Voto no 2122
6
prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. o artigo 59,
ambos do Código Penal).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora